Tribunal: TJMT
Processo: 1006082-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006082-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA ADVOGADO E ASSOCIADOS - CNPJ: 34.364.227/0001-38 (AGRAVANTE), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), FOURCE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 30.061.296/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), DARIO JOSE WUSTRO - CPF: 107.513.359-91 (AGRAVADO), REGINA MARIA MELLUSO WUSTRO - CPF: 003.473.179-28 (AGRAVADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FERRETTI - CPF: 991.954.450-72 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ADJUDICAÇÃO – IMÓVEL RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – DEFERIDA – ART. 678, CPC - REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Provada de forma sumária a posse do imóvel objeto de adjudicação, deve ser deferida a tutela de urgência postulada nos Embargos de Terceiro a teor do disposto no art. 678 do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006082-18.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: Pedro Pereira Advogado & Associados

AGRAVADO: Dario José Wustro e Regina Maria Melluso Wustro

Processo Origem:
Embargos de Terceiro com Pedido Liminar n. 1007835-81.2021.8.11.0041 - Cód. 12215088, da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Pedro Pereira Advogado e Associados
, de decisão que nos Embargos de Terceiro opostos por Dario José Wustro e Regina Maria Melluso Wustro, deferiu a tutela de urgência para:
a)
suspender a medida constritiva sobre o imóvel rural, com 18,4184 hectares, denominado lote 53, F. Setor 04, Zona rural de Lucas do Rio Verde, objeto de matrícula n. 1.516, do CRI da mesma cidade;
b)
determinar a manutenção provisória dos embargantes na posse do imóvel;
c)
determinar a averbação da existência da ação, na margem da matrícula do imóvel.

Discorre acerca da simulação perpetrada entre a devedora, Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde - Cooperlucas e os terceiros, a título de burlar as ações de execução em curso.

Assevera, inclusive, que já formulou denúncia na OAB, por conta do apoio da advogada da Cooperlucas na simulação.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, de modo a permitir a continuidade dos atos de adjudicação e imissão na posse do imóvel. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada para indeferir a tutela de urgência, de modo a permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a adjudicação e imissão na posse.

Efeito suspensivo indeferido (id 83285950).

Contraminuta (id 86353453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que nos Embargos de Terceiro opostos por Dario José Wustro e Regina Maria Melluso Wustro contra Pedro Pereira Advogado & Associado, Fource Participações Ltda. e Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde, deferiu a tutela de urgência para:
a)
suspender a medida constritiva sobre o imóvel rural, com 18,4184 hectares, lote 53, F. Setor 04, Zona rural de Lucas do Rio Verde, objeto de matrícula n. 1.516, do CRI da mesma cidade;
b)
determinar a manutenção provisória dos embargantes na posse do imóvel;
c)
determinar a averbação da existência da ação, na margem da matrícula do imóvel.

Os Embargos de Terceiro foram opostos com o objetivo de suspender a adjudicação de uma área com 18,4184 hectares, parte integrante do imóvel com matrícula n. 1.516 do CRI de Lucas do Rio Verde, com área total de 201,9028 hectares, promovida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0032710-84.2011.8.11.0041, em trâmite na 10a Vara Cível de Cuiabá,

Na hipótese, os autores embargantes alegam que exercem a posse mansa e pacífica da área por mais de 35 anos o que motivou o ajuizamento da Ação de Usucapião em trâmite desde 2011.

O Juízo deferiu a tutela de urgência postulada sob o fundamento de que:
“
os embargantes juntaram documentos que comprovam sua posse no imóvel, mesmo que não tenham comprovado a propriedade do imóvel, frisa-se que para o deferimento de liminar em embargos de terceiros a lei processual em seu art. 677, CPC, exige tão somente que os embargantes comprovem a posse sobre o imóvel objeto da constrição, além do que houve a comprovação da existência ação de usucapião sobre o bem objeto da adjudicação, demonstrado pelos documentos de ids. 50747622/50747640”.

Pois bem. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro consistem no meio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição na posse de seus bens, por ato judicial.

Por seu turno, o art. 678 dispõe que:
“a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”
.

Nesse contexto,
a controvérsia cinge-se à possibilidade, ou não, de se revogar a tutela de urgência concedida, de suspensão da adjudicação.

Com efeito, na hipótese, pelo que se depreende do conjunto de provas, ainda que num exame sumário, constata-se que os embargantes, ora agravados, demonstraram a posse exercida sobre a área objeto de adjudicação ao menos desde 2009, quando da sua aquisição por meio de Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural, o que é corroborado pelas declarações dos confrontantes.

Não fosse isso, a área é objeto de Ação de Usucapião, na qual os embargantes postulam pelo reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Nesse passo, demonstrada a qualidade de terceiro e diante da prova sumária da condição de possuidores da área objeto de adjudicação, cabível a concessão da tutela de urgência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Provada de forma sumária a posse e propriedade dos bens objeto de apreensão judicial deve ser deferida a liminar postulada nos Embargos de Terceiro a teor do disposto no artigo 678 do Código de Processo Civil.

(N.U 1002570-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). EMBARGOS DE TERCEIRO. LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 678 DO NCPC PRESENTES. SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE O BEM LITIGIOSO OBJETO DOS EMBARGOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DA EMBARGANTE NA POSSE DO BEM. Segundo a correta exegese do art. 678 do NCPC, estando suficientemente provado o domínio ou a posse da parte embargante, ao Magistrado recai a obrigatoriedade de determinar "a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido". Demonstrada, no caso concreto, a posse da embargante, impositivo o deferimento da liminar. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento No 70069636587, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 25/08/2016)

Por sua via, em suas razões, o agravante se limita a argumentar uma suposta simulação engendrada pela cooperativa executada em conluio com a advogada e os embargantes, para o fim de livrar o imóvel da expropriação.

Contudo, sem embargo das contundentes alegações, certo é que se trata de matéria ligada ao mérito e que demanda dilação probatória, ainda a ser promovida na origem.

Nesse contexto, o agravante não trouxe elementos aptos a alterar a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021